Tribunal: TCU
Processo: 038.071/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4231/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 038.071/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane Villardi de Sousa (XXX.840.097-XX); Luiz Carlos da Silva Pinto (XXX.000.007-XX); Marcia Maria Granja Franca (XXX.844.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de interesse de Dolores Albino de Souza (XXX.554.897-XX), Eliana Myra de Moraes Soares (XXX.937.267-XX), Lucienne Mariano Leao (XXX.084.937-XX), Manoel de Carvalho Almeida (XXX.313.097-XX), Marcia Martins de Oliveira (XXX.715.157-XX), Maria Lucia Cortez Brunner Ramos (XXX.764.857-XX) e Vera Lucia Lopes Medalha (XXX.589.317-XX), a fim de que sejam realizadas diligências acerca da possível existência de incompatibilidade entre a concessão de proventos tendo como base a remuneração do cargo submetido ao regime de dedicação exclusiva registrado no sistema e-Pessoal e o possível exercício de atividade remunerada de natureza privada desempenhada pelos interessados, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal; 1.7.2. em relação aos interessados mencionados no subitem acima, diligencie junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que sejam juntados aos respectivos atos de aposentadoria o comprovante do título e/ou documento que ensejou o correspondente pagamento da retribuição por titulação - RT.